Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713530-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO A impetrante informa que o ato coator, que tornou nula a Dispensa de Licitação no 123/2019, foi revogado por decisão do Exmo. Secretário de Saúde do Distrito Federal (ID 13309618 e ID 13309551). Verifica-se, assim, a perda superveniente do objeto, motivo pelo qual denego a segurança e extingo o processo sem resolução de mérito (Lei 12.016/09 6o § 5o c/c RITJDFT 87 XIII). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator